Tribunal: TJDFT
Processo: 0729220-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0729220-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JONATHAN LYON VENANCIO VIANA IMPETRANTE: JONATHAN LYON VENANCIO VIANA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS D E S P A C H O Solicitem as informações à d. autoridade coatora. Após, à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. BRASÍLIA, DF, 29 de setembro de 2022 18:12:00. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator